Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703318-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face da decisão de ID 43228281 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme pleiteado pela parte ora embargante. A parte ora embargante alega em seu recurso de ID 43683846 a existência de omissão. Sustenta que o caso dos autos trata de ação declaratória sem conteúdo econômico, não podendo ser mantida a condenação em honorários com base no valor da condenação, posicionamento que se encontra em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento de que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública admitindo a alteração da base de cálculo de ofício, sem violar o princípio da não surpresa e da coisa julgada, bem como sobre a ausência de preclusão. Aponta a necessidade de ampla discussão da matéria para fins de prequestionamento. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, reconsiderando a decisão para alterar a base de cálculo da condenação dos honorários de sucumbência para o valor da causa. Intimado quanto ao parcial conhecimento do recurso em razão de inovação recursal pelo despacho de ID 43714099, o embargante peticionou no ID 44241263 reiterando as razões recursais. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de ofício - Inovação recursal Inicialmente, suscito de ofício preliminar de inovação recursal. Em suas razões recursais, o ora embargante aponta como fundamento para a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência a tese fixada no Tema 347 pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, em análise do Agravo de Instrumento originário da decisão ora embargada não se verifica a apresentação de tal argumento naquele momento, caracterizando verdadeira inovação recursal sua apresentação apenas agora, sendo inadmissível portanto. Assim, NÃO CONHEÇO da matéria. Passo à análise da parte conhecida do recurso. 2. Mérito O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja omissão, contradição e obscuridade. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício da omissão: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Reiterando os argumentos do agravo de instrumento, o ora embargante aponta a ocorrência de omissão na decisão ao entendimento de que a base de cálculo dos honorários de sucumbência pode ser alterada sem violar a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública e que a ação originária era de cunho meramente declaratório, sem conteúdo econômico. Sem razão. Ao apreciar o pedido liminar do agravante, ora embargante, a decisão embargada foi clara ao expor que a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação foi objeto de análise em sede recursal da ação originária, transitando em julgado, o que garante a sua imutabilidade e indiscutibilidade em razão da preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Vejamos: Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão de ID 138455275, dos autos de origem, conheceu e negou provimento ao apelo cível interposto pelos réus Mauro e Adenir, majorando os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, que foi devidamente corrigido pelo acórdão de ID 138455297, que conheceu e deu provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material de que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, diante da inexistência de recurso sobre a matéria. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial. 2. No caso dos autos, houve erro material no dispositivo do acórdão ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença, pois não houve recurso acerca da matéria. Assim, por força do princípio da adstrição, o erro deve ser sanado para manter a condenação em honorários e sua majoração com base no valor da condenação, assim como fixado na primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1609808, 07139486120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão transitou em julgado em 29.9.2022, conforme certidão de ID 138455302, dos autos de origem. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem. 2. Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. 3. Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644217, 07240285320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença. 2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. 3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. 4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. 5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631433, 07275318220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a questão da incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Resta evidente, então, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Por fim, quanto ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigos de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo agravante. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023 11:11:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador